Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não oportunizada a produção da prova testemunhal requerida na petição inicial. Sustenta falha no serviço de revisão veicular prestado pela recorrida, porquanto não constatada a necessidade de troca da mangueira do compressor. Pugna pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
4. Em contrarrazões a recorrida requer a manutenção da sentença.
5. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível suscitada de ofício. O deslinde da causa está atrelado à produção de prova técnica, necessária para comprovar que o defeito no serviço prestado pela ré foi a causa dos danos constados no veículo 2 (dois) dias depois da revisão realizada, ocasião em que ocorreu rompimento da mangueira do compressor do ar-condicionado, vazou óleo do compressor e quebrou a tampa do reservatório de água. O processo foi instruído com fotografias (ID 62991995), insuficientes para a conclusão apontada pelo autor e, embora indicada prova testemunhal, a complexidade técnica não pode ser suprida, exclusivamente, pela prova testemunhal, exigindo a exibição de parecer técnico ou prova equivalente, apta à elucidação dos fatos.
6. Destarte, a necessidade de prova técnica torna a matéria fática complexa e afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito. Nesse sentido: Acórdão no 1730068, 07150723920228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023; Acórdão no 1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de Julgamento: 27/07/2017, publicado no DJe: 01/08/2017.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).